Tribunal: STF
Processo: RE 550432
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTAS : 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo regimental. Recurso
   extraordinário. Provimento. Aplicação da Orientação
   Jurisprudencial nº 177 do Tribunal Superior do Trabalho. Conteúdo
   constitucional. Violação ao art. 7º, I, da Constituição da
   República. Precedente. Agravo regimental não provido. Viola a
   garantia constitucional contra a despedida arbitrária a decisão
   que utiliza como fundamento os termos da Orientação
   Jurisprudencial nº 177 do Tribunal Superior do
   Trabalho.
2.      RECURSO. Extraordinário. Provimento. Aplicação da
   súmula 456 desta Corte. Impossibilidade. Apreciação do conteúdo
   fático-probatório e aplicação de normas infraconstitucionais.
   Agravo regimental não provido. Não é possível a aplicação dos
   termos da súmula 456 se forem necessárias a apreciação do
   conteúdo fático-probatório e a aplicação de normas
   infraconstitucionais.